Tribunal: TJDFT
Processo: 0752125-10.2025.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0752125-10.2025.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUPERMERCADO E DISTRIBUIDORA SOUZA LTDA APELADO: STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O A concessão da gratuidade de justiça – benefício que dispensa a parte do pagamento de taxas e custas processuais, e outros encargos processuais – não se confunde com a prestação da assistência jurídica gratuita pelo Estado, esta exercida, em regra, pela Defensoria Pública. Entretanto, ambos decorrem da garantia do acesso à Justiça aos necessitados financeiramente. Por essa razão, se exige, para os dois casos, a comprovação da insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV, CF e art. 99, § 2o, do CPC). Por outro lado, embora a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, faça jus ao benefício (art. 98, caput, do CPC e Enunciado n. 481 da Súmula do STJ), é imprescindível a comprovação da inequívoca impossibilidade de arcar com os encargos processuais. O despacho ID 77293848 determinou que a parte postulante da justiça gratuita para, no prazo de 5 (cinco) dias: comprovar os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, juntando ao feito documentos que comprovem a alegada situação de insuficiência de recursos, tais como declaração de imposto de renda e documentos contábeis, a exemplo de balanço patrimonial, demonstração de resultado do exercício, demonstrativo de mutação do patrimônio líquido, comprovação de despesas habituais, atualizados; bem como trazer a declaração de hipossuficiência, sob pena de indeferimento. Com a petição ID 78666819, a parte postulante apresentou o balancete analítico referente aos meses de outubro/2025 (ID 78666825), a demonstração do resultado do período de 2024 (ID 78666826), e o balanço patrimonial de 2024 (ID 78666824). Analisando a demonstração de resultado do período de 2024, percebe-se o lucro operacional líquido de R$ 58.670,00, ao passo que os balanços patrimoniais indicam prejuízos financeiros. O exame do pedido de gratuidade deve ser pautado na análise dos elementos constantes dos autos, ressaltando-se que a onerosidade do processo judicial constitui a regra (CPC, art. 82), sendo a gratuidade medida excepcional. Nesse aspecto, os documentos apresentados (balanços patrimoniais) não são hábeis a demonstrar a incapacidade financeira para arcar com as despesas processuais. As variações apresentadas com relação ao alegado déficit financeiro não se mostram significativas para a concessão do benefício, sobretudo porque se trata de empresa que teve lucro operacional líquido no ano anterior, com significativo volume de movimentações financeiras. Portanto, o eventual desequilíbrio temporário entre receitas e despesas não caracteriza, por si só, situação de hipossuficiência apta a justificar o deferimento da gratuidade (Acórdão 2069620, 0731724-38.2025.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/11/2025, publicado no DJe: 04/12/2025). Nesse aspecto, o TJDFT não possui as taxas processuais de valor elevando, sendo conhecido que o baixo valor das custas contrasta com a capacidade médica da população de arcar com as custas dos seus processos judiciais. O valor das custas não é alto o suficiente para inibir o acesso à justiça da parte, especialmente considerando o teor da Nota Técnica 11/2023 do Centro de Inteligência do TJDFT, que constatou os baixos valores das custas judiciais do TJDFT em comparação ao valor máximo de custas em outros tribunais do país. Portanto, INDEFIRO o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Na oportunidade, intime-se a parte apelante a recolher o preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 101, §2o, CPC. Intimem-se. CARLOS MARTINS Relator